Tribunal: CARF
Processo: 10945.002018/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002018/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ILHA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente
convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 09-10):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002018/2008-03
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

ficou constatado que a autuada deixou de apresentar nas GFIP's - Guia - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço e Declaração a Previdência
Social, as contribuições previdenciárias devidas decorrentes de:
I - Diferenças de contribuições dos segurados, decorrentes de erro de enquadramento da
remuneração na tabela de contribuição dos segurados e diferenças de contribuições (
segurados, empresa e GILRAT - Grau de Incidência Laborativa e Riscos de Acidente de
Trabalho) referentes a não integração como remuneração dos segurados empregados, da
alimentação fornecida sem a inscrição no PAT - Programa de Alimentação ao
Trabalhador, nos termos da Lei 6321/1976,
II - Parcelas da remuneração constante em folha de pagamento a titulo de Quebra de
Caixa e parcelas de salário de contribuição não considerada na base de cálculo da Folha
de Pagamento, de alguns segurados empregados
III - Remuneração paga a titulo de "pro-labore" ao segurado Ademir Fernandes dos
Santos referente a competência 12/2004.

Ciência da notificação: 25/08/2008 (conforme recibo - e-fl.03).

Impugnação (e-fls. 363-371) na qual a contribuinte alega:
 Reconhecer a exigência relativa à contribuição sobre quebra de caixa e
remuneração de dirigentes;
 Conexão com os autos de infração DEBCAD 37.052.867-0, 37.052.868-9
e 37.052.869-7, também impugnados, contestando a incidência sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 493-499) com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa que apresenta Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações A Previdência Social (GFIP) com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciarias.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMPRESA NÃO INSCRITA NO PAT.
O fornecimento de alimentação sem prévia adesão da empresa ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT é fato gerador de contribuições previdenciárias

Observou a DRJ que, tendo em vista as alterações trazidas pela MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, há necessidade de revisão do cálculo da multa, para aplicação da
penalidade mais benéfica.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

Ciência do acórdão: 27/08/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.503).

Recurso voluntário (e-fls. 505-543) apresentado em 01/09/2009, no qual a
recorrente limita-se a alegar a desnecessidade de inscrição no Programa de Alimentação ao
Trabalhador (PAT), requerendo o recálculo da multa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 27/08/2009 e o recurso foi apresentado em
01/09/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Lançamento Reflexo – Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT)
Com suscitado pela autuada em sua impugnação, o presente processo é reflexo
dos DEBCAD 37.052.867-0, 37.052.868-9 e 37.052.869-7, relativos aos lançamentos das
obrigações principais, nos quais a recorrente também se insurgiu contra a exigência concernente
ao fornecimento de alimentação sem a inscrição no PAT.
Este Colegiado teve a oportunidade de apreciar os recursos voluntários
interpostos nos respectivos processos, reconhecendo que as parcelas pagas in natura pela
empresa não integram ou salário de contribuição, com base no fundamento abaixo transcrito:
A matéria recorrida é a necessidade de adesão ao PAT, por conta do disposto no art. 28,
§9o, “c”, da Lei 8.212/91 c/c o art. 6o do Decreto 05/1991, abaixo transcritos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;

Art. 6° Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga
in-natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração
para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura
como rendimento tributável do trabalhador.

No caso, a fiscalização constatou que houve fornecimento de alimentação aos
trabalhadores, cujos valores equivalentes foram obtidos dos lançamentos contábeis na
conta 3.4.01.01.01.01.004 – Alimentação Empregados. Do histórico dos lançamentos no
Livro Razão (e-fls. 68-70) se depreende que os valores correspondem a despesas com
aquisição de lanches e refeições, logo parcelas in natura destinadas aos empregados.
Há que se observar que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 autoriza a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
O referido Ato foi editado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, que cita
exemplos de decisões que expressam posicionamento pacífico firmado no âmbito do
STJ, entre as quais o acórdão no RESP 977.238/RS, de cuja ementa se extrai o seguinte
trecho:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Assim, a observância do referido Ato Declaratório implica o reconhecimento de que,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT, o valor da alimentação fornecida in natura
ao empregado não integra o seu salário de contribuição.

Assim, a autuação sob exame deve seguir o mesmo resultado do julgamento das
obrigações principais, afastando a parcela da multa relacionada às diferenças de contribuições
referentes a não integração, como remuneração dos segurados empregados, da alimentação
fornecida sem a inscrição no PAT.
Como observado pela decisão de piso, a MP 449/08 - convertida na Lei
11.941/2009 – trouxe alterações no cálculo das multas por entrega de GFIP com erros/omissões e
por falta de recolhimento de contribuições, o que impõe aplicação da multa mais benéfica, em
face da regra de retroatividade prevista no art.106, II, "c", do Código Tributário Nacional. A
verificação da penalidade mais benéfica, consoante jurisprudência consolidada desse Conselho,
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002018/2008-03

deve se dar no momento do pagamento ou parcelamento do débito ou do ajuizamento da
execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na sistemática da Portaria
PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital